Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726966-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DIOGENES ALVES DE MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Diógenes Alves de Menezes contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0720785-87.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que busca a instauração de processo de repactuação de dívidas conforme os termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com vistas à limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua renda mensal ao percentual de 35%. É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que o procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o regime das tutelas provisórias porque exige que haja constante diálogo entre as partes, em contraditório. As tutelas de urgências implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, até o momento, não há nos autos provas inequívocas de que os descontos realizados sobre a conta corrente da parte autora tenham ocorrido de forma irregular ou sem amparo nos contratos firmados, sendo indispensável o contraditório para apurar se, de fato, houve alguma conduta danosa por parte dos requeridos. O simples superendividamento não justifica, por si só, o deferimento da tutela para repactuação de dívidas sem o adequado exame das circunstâncias contratuais, especialmente considerando que a própria Lei no 14.181/2021 prevê uma etapa específica de diálogo e negociação para esses casos. Além disso, o mero inadimplemento não configura situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela. Em tais circunstâncias, deve-se evitar o deferimento precipitado de medidas que possam comprometer as relações contratuais vigentes, resguardando-se o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. A inicial, quanto ao mais, não está apta ao processamento. Nos termos do Art. 54-A, § 1o, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O rito em comento é formado por 2 (duas) fases: preventiva (que pode ser realizada no NUVIMEC) e judicial, propriamente dita, a qual, por sua vez, divide-se em 3 (três) outros momentos: (I) revisão-integração; (II) plano judicial compulsório (repactuação de dívidas remanescentes) e (III) instrução. Destaco entender que, se o consumidor opta por realizar a fase preventiva no bojo de processo judicial que poderá ter prosseguimento mediante outras etapas, com esteio no sincretismo processual e no princípio da economia, deve formular já na inicial os pedidos sucessivos. Nesse sentido, a primeira fase consiste em possibilidade de novação por meio de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, que deverá conter: dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras (§ 4o, I do art. 104-A); referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso, para poder limpar o nome do consumidor e recomeçar (§ 4o, II do art. 104-A); sugestão de data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes (§ 4o, III do art. 104-A), se o caso; e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem o agravamento de sua situação de superendividamento (§ 4o, IV do art. 104-A). Quanto à segunda fase, não basta pedir, genericamente, a “revisão e integração dos contratos”. Deverá apresentar inicial, contendo: a) descrição das cláusulas que pretende sejam revistas, apontando eventuais abusividades, ilegalidades, causas de nulidade ou de ineficácia. Deverá apontar o que, a seu entender, deve ser revisto no contrato e o correlato fundamento; b) remédios para eventual integração de lacunas que possam ser causadas pelo afastamento das cláusulas apontadas; c) modificações necessárias e pedidos adequados ao rito previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. Nesses termos, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de: ajustar os pedidos da inicial ao rito previsto nos arts. 104-A e 104-B, de acordo com cada uma de suas fases; incluir no polo passivo todos os seus credores, exceto aqueles descritos no art. 104-A, §1o, do CPC; narrar em sua causa de pedir os fatos que considera que demonstram sua situação de superendividamento e que, assim, faz jus à repactuação nos moldes do art. 104-A, do CDC; comprovar que as dívidas contraídas afetam a sua subsistência, comprometendo o seu mínimo existencial fixado pelo Decreto no. 11.150/2022, no percentual de 25% do salário-mínimo vigente; arrolar na inicial, pormenorizadamente, todos contratos celebrados com os credores indicados no processo, instruindo a inicial com os respectivos contratos e extratos atualizados de pagamento das respectivas dívidas; apresentar plano de pagamento de todas as dívidas, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial do autor, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, visto que o plano de pagamento apresentado pela parte autora contempla apenas a limitação das parcelas de cada um dos contratos a 30% dos rendimentos da parte, o que é insuficiente. Saliento que a planilha de pagamentos adequada é condição de procedibilidade do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. A inadequação da planilha aos ditames legais inviabiliza o processamento da ação. juntar declaração assinada de próprio punho ou com certificação digital em que se declara ciente de que seu pedido não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação; adequar o valor da causa ao montante que deseja repactuar; demonstrar seu interesse de agir comprovando que o seu mínimo existencial está comprometido, isto é, que “considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a sua renda total mensal e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer, no mesmo mês,” resta-lhe, mensalmente, valor inferior a “vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente”, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto n. 11.150/2022. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. juntar aos autos, relativamente aos últimos 3 meses, para fins de instrução do pedido e análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça: seus contracheques e/ou recibos de pagamento; extratos bancários; faturas de cartão de crédito; comprovantes de despesas correntes (ex: aluguel, fornecimento de água e luz, medicamentos de uso contínuo; tratamentos de saúde continuados etc.) essenciais à preservação do seu mínimo existencial e das pessoas que dependem de si para o próprio sustento. Considerando o princípio da colaboração processual e a necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, intime-se a parte autora para apresentar nova petição inicial na íntegra, incluindo todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atender às determinações acima. Concedo o prazo de 15 dias para cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria o espírito da Lei do Superendividamento e ignora a sua realidade fática. Sustenta que o indeferimento da liminar compromete o mínimo existencial, pois, após os descontos em folha de pagamento, recebe apenas R$ 3.888,97 para prover o sustento da família e pagar pensão alimentícia. Pontua, ainda, que a exigência de apresentação de plano de pagamento na fase inicial do processo é incompatível com a urgência da medida pleiteada. Acrescenta que a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos é medida acautelatória que visa garantir a eficácia do processo e a dignidade do consumidor, conforme previsto na Lei no 14.181/2021. Destaca que não há risco de dano irreversível aos Agravados, pois os valores devidos poderão ser cobrados futuramente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de limitar os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do Agravante. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela de urgência e afastar a exigência de plano de pagamento exaustivo como condição do processamento da ação. Preparo dispensado, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deixo de exigir o comprovante de recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, pois o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado no juízo de origem. No que se refere à determinação de emenda da petição inicial, trata-se de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001, § 2o, do CPC. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber um agravo de instrumento, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para os descontos em folha de pagamento sejam limitados a 30% dos seus rendimentos líquidos. Nos autos de referência, cuida-se de procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do superendividamento e que assim estabelece: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e aceitação pelos credores. Superada a fase conciliatória, sem que haja acordo entre as partes, será instaurado, a requerimento do consumidor, processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos seguintes termos: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (g.n.) Na hipótese dos autos, o ora Agravante pediu a repactuação de suas dívidas, porém, não apresentou o plano de pagamento. Sucede que, conforme a lei de regência, a parte devedora deve apresentar plano de pagamento. Se a tentativa de composição não for exitosa, deve ser oportunizado aos credores juntar documentos e apresentar as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar com o devedor, no prazo de 15 dias. Escoado o prazo sem a composição, o plano de pagamento elaborado pelo juiz, com o auxílio de um administrador, será compulsório, com observância aos requisitos do § 4o do art. 104-B do CDC. Dessa forma, no estágio inicial do processo não é possível limitar os descontos, sob pena de desnaturar a fase conciliatória do procedimento de repactuação de dívidas. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO em PARTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para elaboração de voto. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora